Tribunal: STF
Processo: RE 195414
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRO.
TRIBUTÁRIO. LEI  8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO 332/91. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA.
                      Inconstitucionalidade do Decreto 332/91, que
 regulamentou a
Lei 8200/91. Questão não apreciada pelo acórdão recorrido, que se
 ateve à aplicação
ao caso concreto do precedente do Órgão Especial da Corte Regional,
 que declarou
inconstitucional o inciso I do artigo 3º da lei referida. Exame da
 matéria. Impossibilidade.
                      Agravo regimental não provido.